Tribunal: TCU
Processo: 009.011/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jonas Camelo de Almeida Neto contra o Acórdão 7.202/2018-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Jonas Camelo de Almeida Neto em face do Acórdão 7202/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal declarou a sua revelia, julgou suas contas irregulares, condenou-o solidariamente em débito, e imputou-lhe multa proporcional ao dano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jonas Camelo de Almeida Neto, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de reduzir o valor da multa que lhe foi imputada por meio do subitem do 9.4 do acórdão recorrido, que passa a ser no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.2. dar conhecimento desta decisão ao recorrente e aos interessados.